Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-55.2006.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000136-55.2006.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MORTUGABA

Advogado(s)
:
DANIELA APARECIDA ALVES PEREIRA

APELADO: ALMEIDA SANTANA AUTO PEÇAS LTDA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS. NOTA DE EMPENHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Mortugaba contra a sentença que, em sede de Ação Monitória, julgou procedente o pedido formulado por Almeida Santana Auto Peças Ltda., constituindo de pleno direito o título executivo judicial para a cobrança de débito referente ao fornecimento de peças e acessórios para a manutenção da frota de veículos municipais, com base em nota de empenho emitida pela própria administração pública.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a julgamento são: Em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal requerida e pela suposta falta de análise de agravo retido que versava sobre a ilegitimidade passiva do Município; No mérito, a validade da cobrança, discutindo-se a eficácia probatória da nota de empenho desacompanhada de assinatura de recebimento das mercadorias e a exigibilidade do pagamento diante da alegada ausência de prévio procedimento licitatório.

III. Razões de decidir

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento. Ademais, operou-se a preclusão temporal do direito do Apelante de requerer a produção de provas, uma vez que sua manifestação foi apresentada fora do prazo judicialmente assinalado. O agravo retido que impugnava a decisão sobre a legitimidade passiva foi devidamente superado pela análise de mérito, que confirmou a pertinência subjetiva do Município para figurar na lide, sendo a questão da responsabilidade pelo pagamento matéria de fundo.

A nota de empenho, ato administrativo que cria para o Estado a obrigação de pagamento, constitui prova escrita idônea e suficiente para instruir a Ação Monitória contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil. A sua emissão por autoridade competente, com a indicação do credor, do objeto e do valor, gera uma presunção de existência da dívida, transferindo ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

A ausência de prévio procedimento licitatório, embora configure uma irregularidade administrativa, não serve como fundamento para que a Administração Pública se exima da obrigação de pagar pelos bens que efetivamente recebeu e incorporou ao seu patrimônio. A recusa ao pagamento, sob tal pretexto, configuraria enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular de boa-fé, princípio geral de direito vedado pelo ordenamento jurídico. A nulidade do ato administrativo não pode gerar efeitos que beneficiem a parte que lhe deu causa, em flagrante violação ao princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação e Agravo Retido conhecidos e não providos, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A nota de empenho, devidamente emitida por autoridade competente da Administração Pública, é documento hábil a fundamentar a Ação Monitória, cabendo ao ente público o ônus de provar a inexistência da dívida ou a não entrega dos bens. 2. A irregularidade consistente na ausência de procedimento licitatório não exime a Fazenda Pública do dever de pagar pelos produtos e serviços efetivamente prestados, sob pena de configurar enriquecimento ilícito e violação à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: Art. 700 do Código de Processo Civil; Art. 58 da Lei nº 4.320/1964.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000136-55.2006.8.05.0136
, em que figuram como Apelante, o
MUNICÍPIO DE MORTUGABA
e como Apelada,
ALMEIDA SANTANA AUTO PEÇAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação e agravo retido, nos termos do voto da Relatora

.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05